Tribunal: TJES
Processo: 0009296-58.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009296-58.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCIMAR MOREIRA DOS SANTOS e outros (4)

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS INDENIZAÇÕES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente das partes em acidente de trânsito e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, danos morais e pensão mensal ao autor. A sentença fixou o pensionamento em 75% do salário-mínimo vigente à época do acidente (2013), até que o autor completasse 74 anos e 11 meses de idade. Os réus insurgem-se quanto à suposta nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e à fixação das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a sentença fixou pensionamento mensal em percentual superior ao pedido inicial, configurando julgamento
ultra petita
;

(ii) definir se a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito foi corretamente reconhecida, com consequente manutenção das indenizações arbitradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola os princípios da congruência e adstrição ao fixar o pensionamento mensal em 75% do salário-mínimo vigente à época do acidente, quando o pedido inicial restringia-se a 52,5%, conforme a tabela SUSEP. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao magistrado proferir decisão que exceda os limites do pedido formulado.

A correção da decisão
ultra petita
não implica nulidade total da sentença, sendo cabível o decote do excesso, com a fixação da pensão mensal no percentual de 52,5% do salário-mínimo vigente à época do acidente, em conformidade com o pedido inicial.
Preliminar acolhida
.

O reconhecimento da culpa concorrente está respaldado pelo boletim de ocorrência, prova testemunhal e análise das circunstâncias do acidente, evidenciando que tanto o autor quanto o condutor do caminhão deixaram de observar deveres de cautela na condução de seus veículos.

O dever de indenizar decorre da comprovação da redução da capacidade laborativa do autor, corroborada por laudo pericial, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente para a concessão da pensão mensal, conforme jurisprudência do STJ.

Mantida a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, ante a demonstração dos prejuízos sofridos pelo autor, incluindo despesas médicas e fisioterápicas, além da limitação funcional decorrente das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido para limitar a pensão mensal ao percentual de 52,5% do salário-mínimo vigente à época do acidente.

Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que concede benefício em percentual superior ao pedido inicial configura julgamento
ultra petita
, sendo cabível o decote do excesso sem necessidade de nulidade total da decisão.

O reconhecimento da culpa concorrente no acidente de trânsito deve estar fundamentado em prova robusta, incluindo boletim de ocorrência e demais elementos probatórios.

O direito à pensão mensal por redução da capacidade laborativa independe da comprovação de atividade remunerada à época do acidente, bastando a demonstração da incapacidade parcial para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27.07.2023; TJSP, Apelação Cível nº 0001135-14.2014.8.26.0404, Rel. Morais Pucci, j. 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso dos requeridos e dar-lhe parcial provimento ao recurso, já quanto ao recurso do autor, conhecer e negar-lhe provimento nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0009296-58.2016.8.08.0011

APTE:
JUCIMAR MOREIRA DOS SANTOS

APDOS:
MARINES ALBERTI DE LIZ E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

E
minentes pares, cuidam-se os recursos em aferir a juridicidade da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, considerando a culpa concorrente das partes no acidente, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.425,00, a título de danos materiais; R$ 10.000, a título de danos morais; pensão mensal equivalente a 75% do salário-mínimo vigente em 2013 (R$ 678,00), desde o acidente (01/07/2013) até quando o autor completar 74 anos e 11 meses de idade (junho/2042).

Determinou a dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT, R$ 5.906,25.

Considerou que o autor fora sucumbente em 1⁄4 dos pedidos, e os requeridos em 3⁄4, sendo esta a proporção de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade do autor e da seguradora requerida, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

1. RECURSO DE
MARINES ALBERTI DE LIZ
E OUTROS
-
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA
PETITA
.

S
ustenta
a
recorrente

a
nulidade da sentença
vez que o pedido inicial
de
pensionamento mensal
era de
52,5%
(cinquenta e dois por cento),
nos termos da tabela SUSEP, mas a r. sentença fixou em 75%
(setenta e cinco por cento)
.

P
ois bem.
Analisando o caderno processual com a cautela que o caso requer, entendo ser o caso de prover o recurso. Explico.

Colhe-se da peça de ingresso que a pretensão autoral residi
a
no pensionamento mensal, tomando por base a redução de sua capacidade laborativa em 52,5%
, vejamos:

4.2)
Pagamento de Pensão Mensal em virtude da perda de sua capacidade laborativa,
considerando
o rendimento da parte Autora à época do sinistro e
o percentual da perda laborativa
, a ser paga até quando esta atingir a idade de 74 anos (expectativa de vida, conforme IBGE);

E na fundamentação da inicial constava expressamente:

(...) 5.1.1 PENSÃO MENSAL DECORRENTE DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA

(...)

Em sendo assim, verifica-se que o Requerente teve a perda laborativa equivalente a 52,5%, conforme exposto acima, por conseguinte, uma diminuição em seu ganho mensal, fazendo jus a sua reparação, cuja satisfação desde já se requer.

Contudo, na r. sentença o d. Julgador determinou
o pensionamento equivalente a 75% do salário-mínimo
, vejamos:

III. Dispositivo

(...)

3.
pensão mensal ao requerente
, com a constituição de capital para a garantia do pagamento, no valor correspondente a 75% do salário-mínimo vigente em 2013, a saber, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), devida desde a data do sinistro até a data em que o autor completará 74 anos e 11 meses de idade (1º/07/2013 até junho de 2042). Destaco, mais uma vez, ser devido apenas o pagamento de metade do valor final, levando em conta a culpa concorrente.

Desta forma, a sentença apelada é
ultra

petita
, isto é, aquela na qual o julgador concede pedido
superior a
o postulado na exordial, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Em outras palavras, o
sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).
Vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No mesmo caminhar a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DO CREDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, que nomeou o credor, ora agravante, para atuar como depositário do bem penhorado. 2.
O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido
o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda
. 2.1. [...] (TJ-DF 07422523920228070000 1688744, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA QUE ANALISA PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ARTIGOS 141 E 492 DO CPC – SENTENÇA NULA – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I)
É defeso ao julgador, tendo em vista a afronta ao princípio da congruência, proferir sentença com
fundamento estranho ao objeto da pretensão deduzida
. II) Há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda.
III) Sentença anulada. (TJ-MS - AC: 08032326020188120029 MS 0803232-60.2018.8.12.0029, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

Neste cenário, impõe-se a anulação
em parte
do referido
decisum
, face à violação às normas processuais civis. No mesmo caminhar já decidiu este E. TJES e o C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita" , "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC). 2.
O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme disposto no artigo 492 do CPC, veda-se ao magistrado a concessão diversa ou superior ao que for efetivamente pedido pelas partes, em regra, proibindo o conhecimento de questões não suscitadas, à luz do princípio da congruência.
2 - Configurado julgamento extra petita, deve o vício ser extirpado com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença.
3 - A fixação da verba advocatícia em 10% (dez por cento) com base no valor da causa se revela adequada, em consonância com artigo 85, §2º do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0032469-39.2016.8.08.0035. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 15/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. [...] 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita. 6.
Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato. Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1989089 MT 2021/0344755-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim
,
acolho a preliminar suscitada
,
para decotar da sentença
o percentual superior ao pedido inicial a título de pensionamento mensal
, qual seja, diferença de
22,5
%; ficando limitada a
pensão mensal
a
52,5
% do

salário-mínimo vigente à época do acidente
,
nos termos
da r. sentença
.

É
como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

T
endo em vista a identidade de matérias tratadas
no mérito recursal, passo à análise conjunta dos mesmos.

Como
é
cediço,
em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a
responsabilidade civil subjetiva
, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:

(i)

a ocorrência do dano;
(ii)

a existência de culpa ou dolo; e
(iii)

o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima,
nos termos do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

No caso em apreço, o
autor
, proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa MRE 8550,
sofreu acidente de trânsito
aos
01/04/2013
, na Rodovia ES-488, Km 20, com o caminhão
Scania/T113 4x2, placa LXB 3748, que tracionava o semi-reboque Red/Rondon, placa LXH 9458,
conduzido pelo terceiro requerido Marcos de Liz.

Com isso, necessário aferir a culpa na condução do veículo.
P
ara tanto indispensável o exame do boletim de ocorrência de trânsito
(fls.
3
7
/
38
)
,
do qual se extrai qu
e

“
CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NO LOCAL DO ACIDNETE O V.02 (MOTO) TRAFEGAVA NA ES 488 SENTIDO A CACHOEIRO, QUANDO NO KM 20 (TREVO) DEPAROU-SE COM O V.01 (SCANIA) CRUZANDO A VIA PROCEDENTE DA RODOVIA DO CONTORNO EM DIREÇÃO A BR 101, A MOTO NÃO CONSEGUIU DESVIAR E COLIDIU NA RODA TRASEIRA ESQUERDA DO SEMI-REBOQUE TRACIONADO PELA SCANIA. HÁ 02 (DUAS) PLACAS PARE NO SENTIDO EM QUE TRAFEGAVA A SCANIA. A SCANIA TRACIONAVA O SEMI-REBOQUE / RED RANDON / PLACA LXH 9458 – CHASSI ...
”.

Os
supracitado
s
relato
s
,
além de serem dotados de fé pública,

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

Desse modo, pela análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito e
prova testemunhal
, não deixam dúvidas de que o acidente de trânsito se deu por culpa
concorrente das partes, como bem decidiu a r. sentença
.

O

artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
dispõe o seguinte
:

Art. 44.
Ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial
, transitando em
velocidade moderada
, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

A prudência especial exigida pelo dispositivo citado deve
ser
observada pelo condutor,
pois o veículo que segue
na sua mão de direção,
possu
i
preferência de passagem.

Como dito, o veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, ainda, em seu art. 34 que
“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”

Vale dizer, caso o condutor do
caminhão
tivesse guardado o devido cuidado para realizar a conversão na via principal e cruzá-la e, assim, esperado a motocicleta do requerente passar, é certo afirmar que o acidente em questão teria sido evitado, visto que a sinalização referida não invade o cruzamento das vias e permite perfeita visualização dos veículos que trafegam pela via preferencial na qual transitava o veículo do autor/apelante.

Outrossim, embora os requeridos alegam a responsabilidade do autor, em outras palavras, pela prioridade de passagem com base na teoria do eixo médio da faixa de rodagem, na forma do artigo 44 do CTB, a mesma encontra-se superada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA PELO SINISTRO DEMONSTRADA - TEORIA DO EIXO MÉDIO - INAPLICABILIDADE - PREJUÍZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
O condutor que, ao pretender realizar manobra de cruzamento, não assegura a preferência de passagem, deixando de obedecer à sinalização de parada obrigatória e de se atentar para o dever de cautela, é exclusivamente responsável pelo sinistro ocorrido -
Embora as avarias do veículo do Demandado tenham se dado na lateral traseira, não há como se acolher a tese de presunção de culpa do Autor, uma vez que, por se tratar de cruzamento, a Teoria do Eixo Médio é inaplicável, eis que o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao determinar que a manobra deve ser iniciada apenas quando houver condições para a conclusão segura da travessia, respeitando-se, assim, a preferência

- Se compatíveis com os danos elencados em Boletim de Ocorrência, os documentos de oficinas especializadas são meios hábeis para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente de trânsito. (TJ-MG - AC: 10144170018044001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).

Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. [
...
] Culpa do corréu evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. A teoria do eixo mediano, segundo a qual o condutor que já houvesse ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem adquire a prioridade na passagem, está ultrapassada e não mais se aplica
. Procedência da ação mantida [...]. (TJSP; Apelação Cível 0001135-14.2014.8.26.0404; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 11/01/2019).

Indubitável que
o recorrido convergiu na contramão de direção, sem a devida cautela, de modo que o autor/apelante
colidiu
contra si, causando-lhe os transtornos discutidos nos autos.

L
ado outro, o autor, ao conduzir a motocicleta, ao seguir na direção também tem o dever de seguir a velocidade da via e também tem o dever de cautela; pois pelas fotografias do local do acidente, em não se tratando de curva ou situação de baixa visibilidade, caso seguisse na velocidade da via conseguiria reduzir a velocidade possibilitando a travessia integral da carreta.

Aliás, como condutor habilitado, cabia
a ambas as partes
observar
em
as regras de trânsito e dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial os arts. 28 e 34, que impõe a condução do veículo com segurança, prevenindo acidentes, sendo que os veículos de maior porte (no caso, o veículo conduzido pelo
requerido
) serão sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores (no caso, a motocicleta conduzida pelo
autor
), conforme o que dispõe no art. 29, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca d
a
culpa

de um ou outro
,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo
ser mantida a sentença ao reconhecer a culpa concorrente.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.
II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 27/07/2023).

Desse modo,
mantida a culpa concorrente das partes
,
concluo pela manutenção da sentença concernente as indenizações arbitradas.

Isso porque o autor logrou êxito em comprovar a redução da capacidade laborativa, ao passo que o laudo pericial dispõe que “
o
periciado sofreu um acidente de trânsito por colisão entre sua motocicleta e um caminhão, em 01/07/2013, conforme B.O., que resultou em fratura de mandíbula, luxação acrômio clavicular (ombro direito) e fraturas de 03 arcos costais direito. Foi hospitalizado, passou por cirurgias na mandíbula com colocação de placas protéticas e cirurgia de toracostomia com drenagem pleural. Realizou sessões de fisioterapia.
No momento as lesões já foram tratadas e estão consolidadas,
restando sequelas de diminuição da mobilidade e da forma do membro superior direito, com grau de intensidade de perda funcional intenso
. (fls. 400)”.

O
entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.

Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
. Precedentes.
” (STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 10.08.2021).

Com relação ao
ressarcimento pelas despesas decorrentes de consultas médicas e sessões de fisioterapia
,
também correta a r. sentença
.

Extrai-se do
conjunto probatório constante dos autos que na época do acidente e tratamentos posteriores, o requerente/apelante
realizou diversas sessões de fisioterapia, mediante transporte via ambulância custeada com recursos próprios, além de profissional especialista.

D
esse modo, concluo pela manutenção da sentença nos exatos termos em que proferida.

C
ONCLUSÃO

Ante o
exposto,
conheço
do recurso

interposto por
M
arines Alberti de Liz e outros
,
acolho a preliminar suscitada
,
para decotar da sentença
o percentual superior ao pedido inicial a título de pensionamento mensal
, qual seja, diferença de
22,5
%; ficando limitada a
pensão mensal
a
52,5
% do

salário-mínimo vigente à época do acidente
,
nos termos
da r. sentença
;
e
no mérito, nego-lhe provimento
.

Conheço do recurso interposto por
Jucimar Moreira dos Santos
, e
nego-lhe provimento
. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.